Tribunal: TJBA
Processo: 8012981-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012981-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS BONFIM SIZISNANDE

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE LYRIO LUZ FERRARI

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA ANTECIPADA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência, sob fundamento de ausência de elementos suficientes para sua concessão. O agravante alega hipossuficiência econômica e apresenta extratos bancários. Sustenta ainda abusividade dos encargos contratuais em contrato de financiamento de veículo, requerendo liminarmente o depósito do valor incontroverso, manutenção da posse do bem, vedação de negativação e afastamento de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita; (ii) analisar a possibilidade de concessão de tutela antecipada para autorizar o depósito do valor incontroverso, vedar a apreensão do veículo e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da hipossuficiência financeira por meio de documentos idôneos autoriza o deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme previsão dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos que foram atendidos no caso em exame.

A relação contratual de financiamento sujeita-se à regra do art. 330, § 2º, do CPC, sendo lícito ao autor declarar e depositar o valor incontroverso, afastando os efeitos da mora, inclusive para impedir a apreensão do bem e a negativação.

A jurisprudência dominante do TJ/BA e do STJ autoriza a manutenção da posse do bem e a vedação da inscrição em cadastros de inadimplentes, desde que o devedor deposite o valor pactuado ou o valor incontroverso nos moldes da legislação processual.

A análise de pedido relativo à ação de busca e apreensão ajuizada posteriormente à interposição do agravo configura inovação recursal e implica indevida supressão de instância, devendo ser apreciada pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentação hábil que demonstre a insuficiência financeira autoriza o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para vedar a apreensão do bem e a negativação do nome do consumidor, condicionada ao depósito do valor incontroverso diretamente ao credor e do valor controverso em juízo.

A discussão posterior à interposição do agravo, referente a ação autônoma de busca e apreensão, não pode ser conhecida no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8002718-81.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 22.09.2021; TJ-BA, AI nº 8024912-46.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, publ. 28.04.2020; TJ-BA, AI nº 0021423-11.2017.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 11.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012981-36.2025.8.05.0000, em que figuram
como
agrav
ante VINICIUS BONFIM SIZISNANDE e como
agravada
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02